Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-53.2023.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003150-53.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE JESUS - CPF: 902.175.941-15 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REAVERBAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado regularmente firmado e demonstrada a correspondência entre as parcelas do contrato originário e da posterior reaverbação, afasta-se a alegação de fraude ou contratação indevida.

A negativação decorrente de débito legítimo, oriundo de contrato válido, configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não ensejando indenização por dano moral.

Caracteriza litigância de má-fé a insistência da parte autora em alegar inexistência de contratação, mesmo diante de documentação idônea que comprova a relação jurídica.

Todavia, a revogação da gratuidade da justiça não pode decorrer automaticamente do reconhecimento da má-fé processual, sendo indispensável a comprovação do desaparecimento da hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003150-53.2023.8.11.0011

APELANTE:

LUCIANA DE JESUS

APELADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA DE JESUS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos morais e materiais, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que
julgou improcedentes

os pedidos iniciais, ao fundamento de que o banco comprovou a regularidade da contratação e a inexistência de fraude, uma vez que os descontos e a negativação decorreriam do contrato original de 2016. Além disso, o magistrado entendeu caracterizada a litigância de má-fé pela autora, aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa,
revogando o benefício da justiça gratuita
e a condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por indevida revogação da justiça g
ratuita e por erro na valoração das provas, de modo que pleiteia o restabelecimento da gratuidade de justiça, afirmando que a revogação foi injustificada, pois não houve alteração em sua condição financeira nem má-fé na obtenção do benefício.

No mérito, alega que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao aceitar a tese da “reaverbação” como válida, pois o extrato do INSS demonstra que o contrato original encontrava-se encerrado desde 03/2022, sendo indevida a cobrança de qualquer valor posterior e a consequente negativação.

Defende a aplicação do princípio do
in dubio pro consumidor
, sustentando que o banco não comprovou a anuência da consumidora à suposta reaverbação nem apresentou novo instrumento contratual ou comprovante de repasse dos valores, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se reconhecer a inexistência do débito e determinando-se a exclusão da negativação e a indenização pelos danos morais, com a consequente restituição dos valores descontados (Id. 314153874).

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 314153876, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o contrato de 2023 corresponde à continuidade da avença firmada em 2016, inexistindo qualquer irregularidade.

Assevera, ainda, que a autora não comprovou o não recebimento de valores nem impugnou a autenticidade dos documentos juntados, razão pela qual restou demonstrada a regularidade da dívida.

Aduz, por fim, a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 09/2018 e a ausência de danos morais, sustentando a incidência do princípio do
duty to mitigate the loss
e a desnecessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o banco apresentou documentos válidos e suficientes para comprovar a contratação.

No Id. 315006389, foi certificado que a parte autora, ora recorrente, possui justiça gratuita deferida nestes autos. Contudo, na sentença recorrida, o magistrado revogou o referido benefício, sob o fundamento de que a autora teria litigado de má-fé, ao sustentar inexistir contratação mesmo diante de elementos documentais que comprovavam o vínculo contratual com a instituição financeira.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a autora, ora apelante, alegou ter sido surpreendida com a inclusão de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sob o contrato nº 30968247470001, que afirma não ter contratado, ocasionando descontos mensais de R$263,90 (duzentos e sessenta e três reais e noventa centavos) e negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais e materiais.

Por sua vez, o banco, em contestação, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que o contrato de 2023 seria uma reaverbação de contrato anterior firmado em 2016, interrompido por perda de margem consignável, e reativado para cobrança do saldo devedor remanescente. Aduziu, ainda, a inexistência de ilícito e pleiteou a condenação da autora por litigância de má-fé.

Após a réplica e decisão saneadora que afastou preliminares e inverteu o ônus da prova, as partes se manifestaram pela produção de provas, mas, ao final, o feito foi julgado antecipadamente.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o banco comprovou a regularidade da contratação e a inexistência de fraude, uma vez que os descontos e a negativação decorreriam do contrato original de 2016. O magistrado entendeu caracterizada a litigância de má-fé pela autora, aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, revogando o benefício da justiça gratuita e a condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra o
decisum
, a autora/apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, aduzindo que a revogação da gratuidade de justiça foi indevida, porquanto não houve alteração de sua condição econômica nem má-fé na obtenção do benefício. No mérito, afirma não ter celebrado o contrato consignado nº 309682474-70001, registrado em 2023, alegando inexistência de repasse de valores e irregularidade na “reaverbação” apontada pelo banco. Requer, assim, o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

1. Da gratuidade da justiça

A apelante, de forma preliminar, insurge-se contra o tópico da sentença que revogou o benefício da gratuidade da justiça, anteriormente deferido em seu favor.

Pois bem.

Consta dos autos que o Magistrado
a quo
concedeu à parte autora os benefícios da justiça gratuita no curso do processo, vindo, contudo, a revogá-los na sentença, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.

Todavia, a revogação da gratuidade da justiça não encontra amparo jurídico quando fundada, exclusivamente, na conduta processual reputada desleal da parte beneficiária.

Com efeito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as sanções aplicáveis à litigância de má-fé são aquelas expressamente previstas em lei, não comportando interpretação extensiva para alcançar a cassação da assistência judiciária gratuita. A revogação do benefício somente é admissível quando demonstrado o desaparecimento da situação de hipossuficiência econômica que lhe deu origem, o que não se confunde com a prática de atos processuais ímprobos.

Nesse sentido, é firme a orientação do STJ de que, ainda que reprovável a conduta da parte beneficiária, a má-fé processual, por si só, não autoriza a revogação da gratuidade da justiça, devendo incidir apenas as penalidades legalmente previstas, tais como multa e indenização, se cabíveis. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.
1. Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício. 3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ. 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.
6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido."
(STJ - REsp: 1989076 MT 2022/0058171-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Tal orientação, inclusive, vem sendo reiteradamente aplicada por este Sodalício, que distingue, de forma clara, a responsabilização processual pela má-fé da manutenção do benefício da justiça gratuita, quando ausente prova de modificação da situação financeira da parte. Precedente recente desta Corte assentou que:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANTIDA A JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por Vinícius Moncão da Costa contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos e a Ação de Obrigação de Fazer, movidas contra Luiz Carlos Chabalin e a Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás, ambas relacionadas a danos decorrentes de acidente de trânsito. A sentença também reconheceu a litigância de má-fé do autor, impondo-lhe multa de 2% sobre o valor da causa e revogando a concessão da justiça gratuita, além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. O apelante busca a reforma da decisão, especialmente no que tange à revogação da gratuidade e à condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) se a litigância de má-fé foi devidamente configurada, diante da alteração da verdade dos fatos e da busca por vantagem indevida no processo; (ii) se é válida a revogação da gratuidade de justiça, considerando a ausência de comprovação do desaparecimento da hipossuficiência econômica do apelante, em razão de sua conduta processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR A litigância de má-fé foi devidamente reconhecida, uma vez que o apelante alterou a verdade dos fatos com a intenção de obter vantagem indevida. Essa conduta configura deslealdade processual, conforme o artigo 80 do CPC.

A revogação da gratuidade de justiça não é automática quando se verifica litigância de má-fé. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revogação do benefício depende da comprovação da perda da hipossuficiência econômica, e não pode ocorrer exclusivamente pela prática de má-fé processual
.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente mantida, pois a alteração da verdade dos fatos foi clara e evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas na parte que revogou a concessão da justiça gratuita, mantendo-se essa benesse ao autor/apelante, mas confirmando a condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada.

Teses de julgamento:

A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos e deduz pretensão contra fato incontroverso, visando a obter vantagem indevida.

A revogação da justiça gratuita depende da comprovação de desaparecimento da hipossuficiência econômica do beneficiário, não podendo ser motivada exclusivamente pela prática de má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 98.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.076 - MT, Rel. Min. Nancy Andrigui, julgado em 17/05/2022."
(N.U 1006327-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a litigância de má-fé da autora, circunstância que autoriza a aplicação das sanções previstas nos artigos 79 e 81 do Código de Processo Civil, não há qualquer elemento nos autos que evidencie a alteração ou o desaparecimento da condição de hipossuficiência econômica anteriormente reconhecida.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar recursal, para
restabelecer o benefício da gratuidade da justiça
, mantendo-se, contudo, hígidas as penalidades decorrentes da litigância de má-fé, porquanto juridicamente autônomas.

2. Do mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da existência e validade do contrato consignado nº 309682474-70001, lançado em 2023, cuja natureza a apelante reputa fraudulenta.

Ocorre que, conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante, o banco demonstrou documentalmente tratar-se de mera reaverbação do contrato original firmado em 2016, sob o nº 309682474-7, que havia sido temporariamente suspenso em razão de perda de margem consignável.

Os demonstrativos de operações constantes dos autos revelam, de modo inequívoco, a correspondência matemática entre as parcelas remanescentes do contrato originário e aquelas reaverbadas, o que afasta a hipótese de nova contratação. Ademais, a negativação do nome da apelante decorreu do inadimplemento do contrato de 2016, cuja data de vencimento remonta a fevereiro de 2019, conforme certificado pela Serasa, e não de qualquer relação jurídica inexistente.

Tais elementos evidenciam que os descontos efetivados e a inscrição em cadastro restritivo decorreram do exercício regular do direito creditício do banco, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

Ademais, é consabido que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança. No caso, a apelante limitou-se a negar genericamente a contratação, sem trazer qualquer elemento que infirmasse a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

De seu turno, o apelado se desincumbiu integralmente do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC, demonstrando fato impeditivo do direito da autora, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, comprovantes de repasse e planilhas de evolução do débito.

A alegação de que o extrato do INSS indicava o contrato como “encerrado” não se presta a infirmar a validade do ajuste, pois tal
status
se refere apenas ao término de determinada averbação, não significando quitação da obrigação subjacente, mas mera suspensão administrativa de descontos.

Nesse sentido, correta a interpretação do juízo singular ao afirmar que o
status
de encerramento
“reflete apenas a ineficácia momentânea da averbação e não a extinção da dívida”
, conclusão que se coaduna com a prova documental carreada aos autos.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REAVERBAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR, MANTIDAS AS CONDIÇÕES PACTUADAS. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se a inexistência de contrato válido justifica a condenação à repetição do indébito e (ii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco réu apresentou conjunto probatório suficiente, incluindo cópia do contrato e comprovante de depósito, demonstrando a regularidade da contratação inicial e o exercício regular de direito, de modo que restou evidente tratar-se de mera reaverbação/migração de contrato anterior em curso
.

4. A parte autora permaneceu inerte por longo período, usufruindo do valor depositado em sua conta e efetuando pagamentos das parcelas por anos, o que gerou para o banco a legítima expectativa de regularidade contratual, aplicando-se os institutos da supressio e da surrectio, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a omissão prolongada do consumidor em contestar a contratação, aliada ao recebimento e uso do valor depositado, caracteriza a expectativa legítima de regularidade do contrato, afastando a pretensão de restituição em dobro e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso da instituição financeira provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso da parte autora prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.071.861/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 4.12 .2023; STJ, AgInt no AREsp 1.277.202/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2023.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08035624120248205100, Relator.: ERIKA DE PAIVA DUARTE, Data de Julgamento: 21/07/2025, Terceira Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. REAVERBAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. É legítima a contratação de empréstimo consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta benefício previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral. 2. “(...) O exercício legítimo do constitucional direito de defesa não pode ser confundido com litigância de má-fé, cujo reconhecimento requer a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1400776/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 16/05/2016). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-PR - APL: 00025042320208160077 Cruzeiro do Oeste 0002504-23 .2020.8.16.0077 (Acórdão), Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 26/06/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

3. Da inexistência de danos morais

Não configurado o ato ilícito, tampouco comprovado o prejuízo extrapatrimonial, descabe falar em indenização por danos morais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança ou inscrição em cadastro restritivo fundada em débito existente e decorrente de contrato válido não enseja indenização por danos morais.

O apelado, ao promover a cobrança de obrigação válida, agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), razão pela qual não há falar em dano moral indenizável.

4. Da litigância de má-fé

A conduta da apelante, ao negar a contratação e pleitear a declaração de inexistência de débito, mesmo diante de prova documental clara e inequívoca da avença, configura abuso do direito de ação e litigância temerária, sujeitando-a às sanções dos artigos 79, 80 e 81 do CPC.

O juízo de origem corretamente fixou a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, dentro dos parâmetros legais e com motivação idônea, não havendo reparo a ser feito.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a revogação do benefício da gratuidade da justiça, restabelecendo-se a assistência judiciária gratuita em favor da autora/apelante, mantidos, no mais, inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026